Tribunal: TJES
Processo: 5014538-59.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014538-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LAIARA FARIAS GONCALVES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014538-59.2021.8.08.0035

RECTE.: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: LAIARA FARIAS GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA REFORMADA.

1 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Laiara Farias Gonçalves em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo a requerente que em 24/09/2021 se dirigiu ao Hospital Vila Velha com suspeita de trombose venosa profunda, em virtude do exame Dímero-D alterado, no entanto, em virtude de seu plano se encontrar na carência foi negada sua remoção para a UTI. Busca, assim, seja autorizada sua internação conforme solicitado pelos médicos, com o custeio de todo tratamento. A requerida ofertou defesa no ID 6815731, informando que no momento em que precisou da internação em leito UTI no Hospital Vila Velha, em 25/09/2021, a autora estava em carência contratual, e não faz jus à cobertura. A ré ofertou RI no ID 6815980, sem que a autora ofertasse contrarrazões (ID 6815991).
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do não comparecimento da parte autora à audiência (ID nº 14019494), apesar de devidamente intimada (ID nº 10316254), DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, I, da Lei 9.099/95”. Por meio dos ED a r. sentença foi integrada nos seguintes termos: “ISSO POSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DANDO-LHE PROVIMENTO, para SANAR A OMISSÃO QUANTO A DELIBERAÇÃO DA LIMINAR, PARA MANTER A DECISÃO LIMINAR PLANTONISTA, COM EFEITO SATISFATIVO, RATIFICANDO NO MAIS A R.SENTENÇA EXTINTIVA”.
3 –
No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Foi mantida a tutela antecipada, mesmo diante da ausência da autora à audiência, ocasionando uma sentença sem resolução do mérito. Diante de tal conjuntura processual – sentença terminativa - entendo que a decisão antecipatória, como consequência lógica, é automaticamente revogada, eis que não existe mais pretensão processual que lhe dê substrato. Ainda mais que não houve discussão de mérito, e, nesse caso, pode a recorrente se valer das medidas cabíveis para reaver da autora o valor gasto em sua internação.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de revogar a tutela antecipada deferida no ID 6815726, como consequência da sentença terminativa proferida. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)